Tribunal: TJES
Processo: 0010051-68.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010051-68.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória/ES contra acórdão deste Órgão Julgador (ID nº 6103308) que, por unanimidade de votos, negou provimento ao apelo interposto pelo Ente Municipal.

Em suas razões recursais de ID nº 6418394, o embargante aduz, em síntese, que a existência de omissão relativa à aplicação do art. 921, §5º, do CPC, deixando de observar a impossibilidade de fixação de verba honorária em favor do executado no caso de reconhecimento da prescrição.

Por fim, requer seja dado provimento os embargos de declaração, com efeito modificativo, a fim de suprir a omissão ora apontada, e seja dado o respectivo provimento ao recurso para afastar a condenação do Ente Municipal ao pagamento da verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual.

Contrarrazões de ID nº 7247889, pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É, no essencial, o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória/ES contra acórdão deste Órgão Julgador (ID nº 6103308) que, por unanimidade de votos, negou provimento ao apelo interposto pelo Ente Municipal.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PAGAMENTO DEVIDO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJES. INCIDÊNCIA DOS JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) Em decisão unânime e recente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário 114005, com repercussão geral (tema 1.002) entendeu ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. Nessa linha, a decisão do STF a respeito dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, já deve ser observada pelos Tribunais inferiores.

2) Não é crível o argumento de que a iminência de desligamento por parte de alguns defensores públicos dos quadros da OAB impediria o recebimento de honorários, uma vez que, no julgamento da ADI 4636, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional qualquer interpretação quanto ao condicionamento da capacidade postulatória dos membros da Defensoria Pública à inscrição dos Defensores Públicos da Ordem dos Advogados do Brasil.

3) Como bem pontuado pela parte apelada, os honorários sucumbenciais fixados para a Defensoria são destinados para o Fundo de Aperfeiçoamento, o que afasta a natureza alimentar. Todavia, remanesce a natureza processual da verba honorária.

4) Razoável o arbitramento dos honorários sucumbenciais devidos pelo Município em favor da Defensoria Pública Estadual no valor de R$ 1.500,00, estando em consonância com precedentes deste E. TJES.

5) O entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é que a sua incidência se dá a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da obrigação, que, no caso dos honorários advocatícios sucumbenciais, ocorre com o trânsito em julgado da sentença condenatória. “Os juros moratórios incidem no cálculo dos honorários advocatícios a partir do trânsito em julgado do aresto ou da sentença em que foram fixados” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 771.029/MG, relator o Ministro Mauro Campbell Marques, j. 27/10/2009)

6) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Em suas razões recursais de ID nº 6418394, o embargante aduz, em síntese, que a existência de omissão relativa à aplicação do art. 921, §5º, do CPC, deixando de observar a impossibilidade de fixação de verba honorária em favor do executado no caso de reconhecimento da prescrição.

Por fim, requer seja dado provimento os embargos de declaração, com efeito modificativo, a fim de suprir a omissão ora apontada, e seja dado o respectivo provimento ao recurso para afastar a condenação do Ente Municipal ao pagamento da verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual.

Contrarrazões de ID nº 7247889, pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração.

Pois bem.
A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)

corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão

refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material

é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

In casu,
verifica-se que o acórdão guerreado já havia enfrentado a questão atinente ao cabimento dos honorários advocatícios na hipótese:

Em decisão unânime e recente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário 114005, com repercussão geral (tema 1.002)
entendeu ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público
, inclusive aqueles aos quais está vinculada.

Nessa linha, a decisão do STF a respeito dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, já deve ser observada pelos Tribunais inferiores, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023 (STF. Relator: MIN. ROBERTO BARROSO, Publicação: 07/07/2023, Supremo Tribunal Federal) (destaquei).

O entendimento recente da Corte Suprema coaduna-se com precedentes anteriores acerca do tema. Vejamos:

CONSTITUCIONAL. ARTS. 7º, VII, 16, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.559/2006, DO ESTADO DO MARANHÃO, QUE INSEREM A DEFENSORIA PÚBLICA DAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO NA ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO LOCAL. OFENSA AO ART. 134, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI PROCEDENTE. I – A EC 45/04 reforçou a autonomia funcional e administrativa às defensorias públicas estaduais, ao assegurar-lhes a iniciativa para a propositura de seus orçamentos (art. 134, § 2º). II – Qualquer medida normativa que suprima essa autonomia da Defensoria Pública, vinculando-a a outros Poderes, em especial ao Executivo, implicará violação à Constituição Federal. Precedentes. III – ADI julgada procedente. (ADI 4056, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012)

Ementa: ARGUIÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ CONSISTENTE NO NÃO REPASSE DE DUODÉCIMOS ORÇAMENTÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS – ANADEP. ART. 103, IX, DA CRFB/88. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE ATENDIDO. PRECEDENTES. CABIMENTO DA AÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. ART. 134, § 2º, DA CRFB/88. REPASSES ORÇAMENTÁRIOS QUE DEVEM SE DAR PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO SOB A FORMA DE DUODÉCIMOS E ATÉ O DIA VINTE DE CADA MÊS. ART. 168 DA CRFB/88. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO, PELO GOVERNADOR DE ESTADO, DE PARCELAS DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DESTINADAS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, ASSIM TAMBÉM AO PODER JUDICIÁRIO, AO PODER LEGISLATIVO E AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CARACTERIZADO. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA A FIXAÇÃO DE TESE. 1.
Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa, bem como a prerrogativa de formulação de sua própria proposta orçamentária (art. 134, § 2º, da CRFB/88), por força da Constituição da República, após a Emenda Constitucional nº45/2004.
2. O repasse dos recursos correspondentes destinados à Defensoria Pública, ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo e ao Ministério Público sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de cada mês (art. 168 da CRFB/88) é imposição constitucional; atuando o Executivo apenas como órgão arrecadador dos recursos orçamentários, os quais, todavia, a ele não pertencem. 3. O repasse dos duodécimos das verbas orçamentárias destinadas ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública quando retidos pelo Governado do Estado constitui prática indevida em flagrante violação aos preceitos fundamentais esculpidos na CRFB/88. [....]. (ADPF 339, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Outrossim, friso que não é crível o argumento de que a iminência de desligamento por parte de alguns defensores públicos dos quadros da OAB impediria o recebimento de honorários, uma vez que, no julgamento da ADI 4636, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional qualquer interpretação quanto ao condicionamento da capacidade postulatória dos membros da Defensoria Pública à inscrição dos Defensores Públicos da Ordem dos Advogados do Brasil.

Não obstante, como bem pontuado pela parte apelada, os honorários sucumbenciais fixados para a Defensoria são destinados para o Fundo de Aperfeiçoamento, o que afasta a natureza alimentar. Todavia, remanesce a natureza processual da verba honorária.

Por fim, ressalto que há previsão expressa na Lei Complementar Estadual nº 80/1994, que determina que:

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: (...)

XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; (...)”

Outrossim, em que pese a tese ventilada pela parte embargante não ter sido arguida quando da interposição do recurso de apelação, anoto que, ao contrário do do alegado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA nos aclaratórios, na presente situação
não se aplica o previsto no § 5º do art. 921 do CPC, porque o mesmo se restringe às situações em que se tem decretação da prescrição de ofício.
Vejamos:

§ 5º
O juiz
, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes"

Portanto, somente nos casos em que a prescrição é decretada de ofício é que faz sentido inexistir imposição da sucumbência, pois indica que as partes interessadas não trouxeram ao Juízo o conhecimento de tal assunto. Todavia,
in casu,
como perfeitamente relatoriado no acórdão guerreado, foram opostos Embargos à Execução pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no interesse de LUCIENNE RIBEIRO FEYO ME e LUCIENNE RIBEIRO FEYO, à execução fiscal nº 0028786-66.2012.808.0024.

Em mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. Extinção do feito em razão da consumação da prescrição intercorrente – Condenação do Exequente ao pagamento do ônus da sucumbência – Possibilidade –
Tese da prescrição intercorrente arguida pela parte executada – Aplicação do disposto no art. art. 921, § 5º do CPC apenas para as prescrições reconhecidas de ofício, o que não é o caso.
2. Sentença reformada para condenar o Exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais.RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 00000595919948160104 Laranjeiras do Sul, Relator: Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 09/05/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2023)

Logo, resta evidenciada a inexistência de vícios que maculem o acórdão impugnado, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“
a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração
”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

Sendo assim, é certo que a parte embargante, inconformada com o resultado do julgamento dos primeiros aclaratórios interpostos, vale-se de nova irresignação como forma de rever as razões do acórdão proferido e, não, para apontar os vícios previstos para a sua interposição. E tal conclusão não destoa do firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1)
Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2)
In casu,
verifica-se que o acórdão guerreado já havia enfrentado a questão atinente ao cabimento dos honorários advocatícios na hipótese.

3)
Outrossim, em que pese a tese ventilada pela parte embargante não ter sido arguida quando da interposição do recurso de apelação, anoto que, ao contrário do do alegado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA nos aclaratórios, na presente situação não se aplica o previsto no § 5º do art. 921 do CPC, porque o mesmo se restringe às situações em que se tem decretação da prescrição de ofício. Portanto, somente nos casos em que a prescrição é decretada de ofício é que faz sentido inexistir imposição da sucumbência, pois indica que as partes interessadas não trouxeram ao Juízo o conhecimento de tal assunto. Todavia, in casu, como perfeitamente relatoriado no acórdão guerreado, foram opostos Embargos à Execução pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no interesse da parte executada, à execução fiscal em apenso.

4)
Sendo assim, é certo que a parte embargante, inconformada com o resultado do julgamento dos primeiros aclaratórios interpostos, vale-se de nova irresignação como forma de rever as razões do acórdão proferido e, não, para apontar os vícios previstos para a sua interposição.

5) Embargos de declaração não acolhidos. Acórdão mantido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.